Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708237-80.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: AINCLES ANTONIO GOMES SANTOS D E S P A C H O Verifico que o recurso foi protocolado sem o devido preparo, porquanto ausente o comprovante de pagamento referente a guia de recolhimento juntada no ato de interposição do recurso (ID 67933573). Para que se verifique a regularidade do preparo, é necessário que estejam presentes nos autos a Guia de Recolhimento da União - GRU e o respectivo comprovante de pagamento, o que não restou demonstrado no caso. Constatada a irregularidade, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o preparo recursal, colacionando a guia do pagamento ou, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Com a regularização do preparo recursal, tendo em visto a impugnação à gratuidade judiciária apresentada em sede de Apelação, intime-se o apelado para apresentar documentação que corrobore com a gratuidade de justiça deferida no juízo originário, no prazo de 5 (cinco) dias, qual seja: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) 3 (três) últimos extratos bancários; c) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito; e d) declaração de imposto de renda dos últimos 3 (três) exercícios Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator